Tribunal: TJDFT
Processo: 0738805-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO ALÉM DO MONTANTE PEDIDO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA (ARTIGOS 141 E 492, CPC). SENTENÇA ULTRA PETITA. VÍCIO RECONHECIDO. CORREÇÃO COM O DECOTE DO EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
2. Diante da condenação da parte demandada no pagamento de valor superior ao pedido inicial, característica de sentença ultra petita, procede-se tão somente o decote do excesso, em respeito ao princípio da adstrição ou congruência.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.